Tribunal: TJBA
Processo: 8001685-73.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001685-73.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor (R$ 1.533,47). O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF ao caso, sob alegação de autonomia municipal (Lei Municipal nº 166/2023), irretroatividade das normas e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as teses fixadas pelo STF no Tema 1.184 e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções em curso; (ii) se a autonomia municipal impede a extinção do feito por baixo valor; e (iii) se houve nulidade por ausência de intimação prévia acerca da mudança de fundamento da extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1355208), firmou tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautada no princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o tema, estabelecendo o dever de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. 5. Precedentes qualificados possuem aplicabilidade imediata a processos em trâmite, salvo modulação expressa de efeitos, o que inexiste no Tema 1.184/STF. 6. A autonomia federativa não autoriza a mobilização desproporcional do aparato judicial para créditos de pequeno valor, especialmente diante da via alternativa do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa (Lei nº 12.767/2012). 7. Inexiste violação ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa) quando a decisão trata de pressupostos processuais e interesse de agir, cuja exigência de prévia intimação pode ser relativizada em prol da duração razoável do processo e da eficiência judiciária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, III, 931 e 937; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1355208), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023; STJ, Tema 1.076 e 1.201; STJ, AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001685-73.2023.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada JOSE PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de Julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR